Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREENCHIMENTO DAS GUIAS. NÚMERO DO PROCESSO. ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 1.007, § 7o, DO CPC.

1. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias (CPC 1.007 § 7o).

2. Deu-se provimento ao agravo interno.